Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-80.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MANUTENÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO. READEQUAÇÃO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Nos crimes de natureza sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade e nem sempre deixam vestígios, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que em harmonia com os demais elementos probatórios. Incabível falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório demonstra, de forma clara e segura, a prática de ato libidinoso pelo réu contra a própria filha, devendo ser mantido o decreto condenatório. A negativação das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada com base no caso concreto, especialmente considerando que o acusado se aproveitou da confiança da genitora da ofendida e da situação de vulnerabilidade da menor, que frequentemente dormia em sua cama, para praticar o delito enquanto os demais membros da família dormiam. A análise desfavorável das consequências do delito deve ser afastada diante da ausência de demonstração de abalo que extrapole o normal para esse tipo de crime. Com a readequação da pena, deve-se fixar o regime prisional aberto para o início do cumprimento, conforme preconiza o artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal, permitindo-se a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do referido diploma normativo. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo pedido expresso da acusação na denúncia, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (Tema no 983, do STJ). Deve ser preservado o valor indenizatório mínimo arbitrado pelo Juízo de origem, porquanto observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como as particularidades do caso concreto. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juízo da execução penal examinar e decidir pedidos referentes à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e de isenção de custas processuais.